Tribunal: TJMT
Processo: 1081491-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081491-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (RECORRENTE), ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - CPF: 709.831.511-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1081491-89.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.

Recorrido:
CLENILSON CASSIO DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
07 A 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e à obrigação de restabelecer o acesso do consumidor ao aplicativo bancário e às funções dos cartões de crédito Mastercard Azul, Visa Platinum e Visa Gold, por 30 dias corridos, para permitir a realização de transações e o usufruto de pontos acumulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio dos cartões de crédito sem comunicação prévia caracteriza falha na prestação de serviços; (ii) estabelecer se é devida a indenização por dano moral decorrente desse bloqueio indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio dos cartões de crédito ocorreu sem prévia comunicação ao consumidor, em violação ao dever legal e contratual de informação, o que configura falha na prestação do serviço.

4.

O consumidor encontrava-se adimplente com as faturas e teve frustrada tentativa de uso dos cartões no comércio, sendo surpreendido pelo cancelamento, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

5.

A tentativa frustrada de resolução administrativa reforça a necessidade da atuação judicial para restabelecimento dos direitos do consumidor.

6.

O dano moral é presumido em razão da falha no serviço bancário essencial, e o valor arbitrado de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

7.

A obrigação de fazer imposta na sentença – restabelecimento do acesso aos cartões e usufruto dos pontos – deve ser mantida, diante da comprovação do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de cartões de crédito sem comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A falha na prestação de serviço bancário essencial, ainda que sem prejuízo financeiro direto, pode ensejar indenização por dano moral.

3.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/24); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1011320-42.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 06.06.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para a)
condenar
a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; b) condenar a reclamada a restabelecer o acesso do reclamante ao aplicativo e às movimentações relativas aos cartões de crédito Mastercard Azul (no 5162 XXXX XXXX 4661), Visa Platinum (no 4705 XXXX XXXX 4988) e Visa Gold (no 4851 XXXX XXXX 4292), pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, a fim de que o consumidor possa realizar as transações que entender necessárias, inclusive possibilitando o usufruto dos pontos acumulados nos referidos cartões, consoante ID. 179709795 (pág. 28).

O recorrente postula a reforma da sentença para fins de julgar os pedidos improcedentes.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega ser
titular de 03 (três) cartões de crédito vinculados (Mastercard Azul, Visa Platinum e Visa Gold), e no dia
18/10/2024
, foi surpreendido com a informação de cancelamento após tentativa de pagamento no comércio local, impossibilitando a utilização dos serviços, apesar de estar adimplente com todas as faturas.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente bloqueou indevidamente os cartões do recorrido e sem prévio aviso.

O recorrido tentou resolver a questão na esfera administrativa, mas não obteve êxito, necessitando de uma ordem judicial para conseguir o desbloqueio dos cartões.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

E M E N T A - DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais decorrentes de bloqueio integral de limite de cartão de crédito, sem comunicação prévia. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, violando dever legal e contratual de informação. Recurso inominado provido. (N.U 1011320-42.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025